Tribunal: TJSP
Processo: 2039809-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Comando judicial que já observa o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no sentido de oportunizar a juntada de documentos capazes de comprovar a noticiada incapacidade financeira. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravante que não demonstrou condição de hipossuficiência econômica. Comando judicial que já observa o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, no sentido de oportunizar a juntada de documentos capazes de comprovar a noticiada incapacidade financeira. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039809-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante FLÁVIA
GOLÇALVES TEDESCO, é agravada ZILÁ RAMOS BONIFÁCIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039809-65.2020.8.26.0000 – Jundiaí
Agravante: Flávia Gonçalves Tedesco
Agravada: Zilá Ramos Bonifácio
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42463)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que indeferiu
pedido de concessão dos benefícios da
justiça
gratuita.
Agravante
que
não
demonstrou condição de hipossuficiência
econômica.
Comando
judicial
que
já
observa o disposto no artigo 99, § 2o, do
Código de Processo Civil, no sentido de
oportunizar a juntada de documentos
capazes
de
comprovar
a
noticiada
incapacidade financeira. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/07)
interposto por Flávia Gonçalves Tedesco contra a decisão (fls. 205 do E-
SAJ de 1o Grau) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível
da Comarca de Jundiaí que, nos autos da ação de indenização por
acidente de trânsito, ajuizada contra ela por Zilá Ramos Bonifácio,
indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Inconformada, sustenta em síntese, que não reúne condições de arcar
com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio. Alega
que juntou aos autos declaração de hipossuficiência bem como cópia da
carteira de trabalho que demonstra não ter vínculo empregatício. Afirma
que é profissional autônoma e sua renda é completamente
comprometida com despesas básicas para sua subsistência e de sua
família. Diz que o indeferimento da justiça gratuita dificulta o acesso à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça, violando o artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Aduz que
a declaração de imposto de renda de seu cônjuge confirma que ela é sua
dependente, sendo a renda mensal do casal limitada. Demonstra alguns
gastos mensais, afirmando que a renda familiar gira em torno de
R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais e que metade está comprometida
com as referidas despesas. Postula a reforma da decisão.
A agravada apresentou contraminuta às fls.
18/22.

Em síntese, o relatório.
Em que pese o disposto no § 3o do artigo 99 do
Código de Processo Civil/2015, a simples declaração de pobreza não
vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e gera apenas
uma presunção relativa de incapacidade da parte para o custeio
processual.
Sendo
assim,
era
indispensável
que
a
afirmação estivesse corroborada com inequívoca demonstração de frágil
situação econômica, a ponto de ser considerado o benefício da justiça
gratuita.
Uma vez não comprovado pela agravante o
preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, com base
nos documentos juntados aos autos, há que subsistir o indeferimento do
pleito.
Note-se, não há como se obter uma conclusão
segura a respeito do estado financeiro da agravante, na medida em que
não angariou aos autos a prova necessária para a comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suposta hipossuficiência. E a carteira de trabalho juntada aos autos (fls.
96/100, do E-SAJ de 1o Grau), é insuficiente, já que a própria agravante
declara ser profissional autônoma.
Acrescente-se que o MM. Juízo já observou o
texto legal, cumprindo a disposição do artigo 99, § 2o, do Código de
Processo Civil, no sentido de oportunizar a juntada de documentos que
possam comprovar a noticiada incapacidade financeira, antes de
indeferir o pedido definitivamente.
Também não se ignora o documento da
Receita Federal de que não consta na base de dados de referida a
declaração de imposto de renda da autora, mas isso, por si só, não leva a
inferir que esteja dispensada de declarar (fls. 170 do E-SAJ de 1o Grau).
Ainda, a renda mensal comprovada de seu
cônjuge é de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que não é
considerado irrisório (documentos de fls. 141/149 do processo
originário).
Com isso, a alegação de que não possui
recursos suficientes restou isolada, como dito, sem qualquer prova.
Desta
forma,
inexiste
prova
da
hipossuficiência econômica, reiterando-se que não há, na sistemática
introduzida pelo Código de Processo Civil/2015, a alegada dispensa de
comprovação dos requisitos para a obtenção dos benefícios. Daí porque
se rejeita a tese de que a justiça gratuita deve ser concedida mediante
simples afirmação da parte.
Além disso, o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita
será prestada pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recursos e, no caso, inexiste prova de que a agravante não tenha como
suportar as despesas do processo.
Destarte, o agravo não comporta provimento,
encontrando-se acertada a decisão proferida em primeira instância.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator